Tribunal: TJES
Processo: 0002905-34.2005.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Causas Supervenientes à Sentença; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002905-34.2005.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LENALDO DA SILVA AMARAL e outros (3)

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova pericial contábil quando as alegações de abusividade contratual podem ser analisadas à luz do próprio contrato e da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.
2 - A capitalização de juros é admitida em contratos bancários celebrados com instituições do Sistema Financeiro Nacional a partir da vigência da MP n. 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada.
3 - A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não é abusiva, conforme entendimento firmado pelo STJ em recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS), sendo necessária a demonstração de onerosidade excessiva.
4 - São válidas as cláusulas contratuais que autorizam o débito automático de parcelas em conta corrente do devedor, desde que previamente pactuadas.
5 - Redução dos honorários advocatícios de sucumbência de 20% para 10% sobre o valor da condenação, diante da ausência de complexidade da causa e da atuação processual limitada.
6 - Recurso parcialmente provido.

Vitória, 04 de maio de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Importadora A B e Silva Comércio Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória/ES, por meio da qual, nos autos da ação revisional ajuizada em desfavor de
Itaú Unibanco S.A.
, julgou procedente em parte o pedido, apenas para determinar a exclusão da cobrança dos juros moratórios e multas somados à comissão de permanência em caso de inadimplemento, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que: (a) a sentença é nula por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de prova pericial requerida; (b) a prova pericial seria essencial para comprovar encargos abusivos e amortizações não reconhecidas; (c) a sentença baseou-se de forma genérica em súmulas que não se aplicariam ao caso concreto, sem enfrentar as alegações específicas da autora; (d) a sentença desconsiderou a abusividade dos juros remuneratórios cobrados, superiores à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN; (e) a condenação em honorários de sucumbência no patamar de 20% mostra-se excessiva e desproporcional, tendo em vista que a autora obteve parcial êxito na demanda e que a ação se deu por conduta do banco.

Contrarrazões apresentadas às fls. 269/277, pela incolumidade da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento. É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento. Observe a Secretaria que o presente recurso seja julgado concomitantemente aos autos associados (
0020842-57.2005.8.08.0024
).

Vitória-ES, data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, a apelante se volta
contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória/ES, por meio da qual, nos autos da ação revisional ajuizada em desfavor de
Itaú Unibanco S.A.
, julgou procedente em parte o pedido, apenas para determinar a exclusão da cobrança dos juros moratórios e multas somados à comissão de permanência em caso de inadimplemento, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC.

A apelante sustenta, em síntese, que: (a) a sentença é nula por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de prova pericial requerida; (b) a prova pericial seria essencial para comprovar encargos abusivos e amortizações não reconhecidas; (c) a sentença baseou-se de forma genérica em súmulas que não se aplicariam ao caso concreto, sem enfrentar as alegações específicas da autora; (d) a sentença desconsiderou a abusividade dos juros remuneratórios cobrados, superiores à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN; (e) a condenação em honorários de sucumbência no patamar de 20% mostra-se excessiva e desproporcional, tendo em vista que a autora obteve parcial êxito na demanda e que a ação se deu por conduta do banco.

Pois bem. De logo, tenho que não vinga a alegada nulidade da sentença fundada em cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil, sob o pálio de que “
com a prova pericial requerida, a Apelante pretendia comprovar a existência ou não do débito, e encargos indevidos no malsinado contrato, afastando-se eventuais excessos e amortizações.
”

Ora, não fosse o fato que a própria apelante coloca em dúvida “
a existência ou não do débito
”, certo é que em atendimento ao despacho proferido às fls. 229 (
discriminar os encargos contratuais pretendia controverter
), manejou a petição às fls. 231/232, por meio da qual delimitou como controvérsia as seguintes rubricas: (i)
a ilegalidade da capitalização dos juros que incidiram nos contratos, (ii) a ilegalidade da cobrança de juros em patamares superiores a 12% (doze por cento) ao ano, a ilegalidade da cumulação de comissão de permanência com correção monetária e juros remuneratórios; (iii) a ilegalidade das cláusulas que estipulam garantias em excesso, como por exemplo as que autorizam o banco/credor a debitar das contas correntes dos Autores/devedores eventuais créditos que estes eventualmente possam ter e (iv) a ilegalidade das cláusulas que estipulam multas contratuais acima do permissivo legal.

Logo, tem de ver que realmente tais encargos não exigem a produção de prova pericial contábil para os fins de averiguação da (i)legalidade, notadamente diante do possível cotejo entre o instrumento contratual e o entendimento consolidado nos tribunais superiores.

Nesse sentido:
“Em ação em que se discute a legalidade de encargos contratuais é despicienda a produção de prova pericial contábil quando os elementos necessários à verificação da abusividade alegada se encontram no próprio contrato juntado aos autos, hipótese em que o indeferimento da perícia não consubstancia cerceamento de defesa”
(TJ-MG - AC: 50012899420218130134, Relator.: Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 20/09/2023, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 21/09/2023)

Some-se a isso que a própria apelante afirmou em seu apelo sobre tal possibilidade, consoante o seguinte trecho:
“
Diversamente do que foi alegado na r. Sentença proferida,
e analisando detidamente os contratos em discussão, resta bastante evidenciado,
sem mesmo com a necessidade de perícia
, que a taxa de juros remuneratórios cobrada nos mesmos supera e muito a taxa média de mercado, conforme taxa de juros das operações ativas do BACEN.” (sic -

fl. 254) grifei
.

Ultrapassada tal questão, de igual modo e a despeito da irrelevância de algumas súmulas citadas na sentença recorrida, tenho que no mérito propriamente dito a pretensão recursal também revela-se insubsistente.

Como se sabe, há muito o STJ já firmou o entendimento no sentido de que
“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.
(SÚMULA 381, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 24/05/2013, DJe 05/05/2009).

Assim, a baliza da revisão deve ser aquela indicada pela própria parte autora [
(i)
a ilegalidade da capitalização dos juros que incidiram nos contratos, (ii) a ilegalidade da cobrança de juros em patamares superiores a 12% (doze por cento) ao ano, a ilegalidade da cumulação de comissão de permanência com correção monetária e juros remuneratórios; (iii) a ilegalidade das cláusulas que estipulam garantias em excesso, como por exemplo as que autorizam o banco/credor a debitar das contas correntes dos Autores/devedores eventuais créditos que estes eventualmente possam ter e (iv) a ilegalidade das cláusulas que estipulam multas contratuais acima do permissivo legal
].

Posta assim a questão, com relação à “
ilegalidade da capitalização dos juros que incidiram nos contratos
”
,
dita tese está em rota de colisão com a posição do STJ, confira-se:

“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

(Súmula 541, STJ)

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que (Súmula 539, STJ)

“3. A capitalização dos juros deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.” (REsp n. 2.102.694/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025.)

“2. A capitalização de juros diária prevista em cédula de crédito bancário é legal, especialmente quando os juros anuais ultrapassam o duodécuplo da taxa mensal, conforme estabelecido no Recurso Especial repetitivo nº 973.827/RS.

3. Não há abusividade nos juros remuneratórios pactuados abaixo da média de mercado, conforme previsto pelo Banco Central, afastando a revisão da taxa pactuada.” (AREsp n. 2.805.459/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025.)

Quanto à tese autoral de “
ilegalidade da cobrança de juros em patamares superiores a 12% (doze por cento) ao ano
”, mais uma vez é possível aferir sua incongruência com o posicionamento dos tribunais superiores, notadamente porque “
[...] A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou posicionamento do sentido de que: a) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933) - Súmula nº 596/STF; b)
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591, c/c o art. 406 do CC/2002, e d) a revisão das taxas de juros remuneratórios é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, haja vista as peculiaridades do julgamento em concreto.[...]”
” (REsp n. 2.189.896/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.)

A propósito, vale acentuar que “
A natureza empresarial da operação de crédito afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 555.083/SP).”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000725-25.2017.8.08.0024, RELATOR(A):Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível, Julg: 09/04/2025).

Além disso, não subsiste a irresignação quanto “
a ilegalidade das cláusulas que estipulam garantias em excesso, como por exemplo as que autorizam o banco/credor a debitar das contas correntes dos Autores/devedores eventuais créditos que estes eventualmente possam ter
”, tendo em vista que segundo o STJ
“São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”
(REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.)

Por fim, tenho que, a despeito do injustificado transcurso do trâmite processual, realmente não houve justificativa plausível para a condenação da apelante no teto legal quanto aos honorários advocatícios, isto é, no importe de 20% sobre a condenação, razão pela qual entendo correta a sucumbência mínima do apelado, porém deve ser readequada a sua condenação para o patamar de 10% sobre o valor da condenação.

Com base em tais fundamentos,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação tão somente para reduzir a condenação da apelante quantos aos honorários advocatícios sucumbenciais para o importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (CPC, §2º, art.85).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.